Tribunal: TJPA
Processo: 0003063-87.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003063-87.2017.8.14.0061

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: TEREZA BAIA NUNES GOMES, FRANCIDELMA BAIA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0003063-87.2017.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUI/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA OAB/PA 9.047.

ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA OAB/PA 23.507
.

AGRAVADO:
TEREZA BAIA NUNES GOMES
.

FRANCIDELMA BAIA GOMES.

ADVOGADO:
SIMONE HELENA DOS SANTOS OAB/PA 18.611.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. CONSUMO DE ÁLCOOL PELO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ABUSIVIDADE. ESPÉCIE SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003063-87.2017.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUI/PA.

AGRAVANTE:
CAIXA SEGUROS S.A.

ADVOGADO:
MARCELO PEREIRA E SILVA OAB/PA 9.047.

ANTONIO CLEDSON QUEIROZ ROSA OAB/PA 23.507

AGRAVADO:
TEREZA BAIA NUNES GOMES

FRANCIDELMA BAIA GOMES.

ADVOGADO:
SIMONE HELENA DOS SANTOS OAB/PA 18.611.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CAIXA SEGUROS S.A,
em face de
TEREZA BAIA NUNES GOMES e FRANCIDELMA BAIA GOMES
contra a decisão monocrática deste relator
Id 6069620 pag. 1/7
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno Id 6408486 pag. 1/21,
o Agravante alega, em síntese, que o risco de indenização securitária no caso de sinistro ocorrido por condutor sob efeito de álcool ou qualquer substância tóxica excluído pela apólice de seguro de vida, encontra-se expresso nas condições gerais, estando à apólice e as respectivas coberturas em vigor na data da ocorrência de evento previsto na mesma.

Contrarrazões
Id 6876623 pag.1/7.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. CONSUMO DE ÁLCOOL PELO SEGURADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ABUSIVIDADE. ESPÉCIE SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

6069620 pag. 1/7
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, haja vista a existência cristalina de risco excluído pela apólice de seguro de vida, onde consta nas Condições Gerais do seguro, estando à apólice e as respectivas coberturas em vigor na data da ocorrência de evento previsto na apólice.

Sustenta ainda que o segurado, quando da ocorrência do acidente, encontrava-se sob efeito do álcool, agravando o risco do objeto do contrato, situação que exclui a indenização securitária, assim é evidente que o teor alcoólico detectado no sangue do segurado demonstra quantidade suficiente para causa alteração mental em suas condutas. Logo, não restam dúvidas sobre a conduta intencionalmente ilícita do segurado.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“O Requerido, ora Apelante requer a reforma da Sentença que acolheu a pretensão de indenização securitária por morte em acidente de trânsito, sob a alegação recursal de que o segurado conduzia o veículo sob o efeito de álcool, apresentando concentração de 2,59g/l, e que o contrato de seguro excluía os eventos ocorridos em consequência de alterações mentais, direta ou indiretamente do uso de álcool, entorpecentes ou substância tóxicas.

Pois bem, o contrato de seguro, seja de vida ou de coisa, encontra previsão no Art. 757 do Código Civil, o qual prescreve que a seguradora está obrigada, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Logo, o Codex retro citado normatiza o negócio jurídico de previsão de riscos entre os segurados, tanto na espécie de seguro de veículo, como no seguro de vida. Porém, as duas modalidades são totalmente distintas quanto ao efeito jurídico do sinistro causado por embriaguez do segurado.

No caso de seguro de vida, cujo sinistro foi causado por embriaguez ao volante, a obrigação de indenizar os beneficiários pela morte decorrente do acidente, persiste
. Isso porque o objetivo desse seguro é prestar uma proteção financeira, no caso de um sinistro, ou no caso de algum acontecimento grave que possa abalar pessoas próximas do segurado, que no geral são membros da família. Ou seja, tem uma finalidade muito mais nobre, que consiste em amparar os beneficiários na ausência definitiva do segurado. Diferentemente do seguro de veículo, por exemplo, que tem a finalidade apenas de reparar o bem deteriorado. Logo, as cláusulas limitadoras do dever de indenizar devem ser interpretadas restritivamente, como requer o Art. 47 do CDC.

Ademais, a própria Superintendência de Seguros Privados
Susep/Detec/GAB 08/2007, editou
carta circular desconsiderando as cláusulas de seguro de vida que prevê a exclusão de cobertura por acidentes provocados sob o efeito de álcool.

1) Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
”.

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para “danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se posicionou para garantir a permanência da cobertura securitária, na modalidade de seguro de vida, na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas

Vejamos o entendimento da 3ª Turma do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato. 4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.
6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.
7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007).
8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665701 RS 2016/0309392-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

Logo, somente no Seguro de automóvel se pode excluir a indenização securitária, no caso de o sinistro ter sido causado por condutor sob o efeito de álcool ou de qualquer substância tóxica. No entanto, a mesma situação não é aceita em relação ao seguro de vida.

Assim, entendo como abusiva a cláusula contratual 5.2, “c” da apólice de seguro (1774873 - pág. 13) que prevê a exclusão da cobertura, em consequência da ação do álcool, de drogas ou entorpecentes, de uso fortuito, ocasional ou habitual, visto que ofendem os artigos 3º, parágrafo 2º, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, na hipótese dos autos, ainda que fossem necessários a comprovação do nexo causal entre o uso de álcool e o sinistro, o mesmo não restou comprovado, porque no laudo do exame (ID 1774875 – pág. 15), consta apenas que o teste foi positivo.

Desse modo, ausente o nexo causal entre acidente e a presença de álcool no exame cadavérico, já que não há como precisar se o seu consumo foi suficiente para contribuir com o evento, persiste o dever de indenizar, por parte da seguradora, ainda mais por se tratar de seguro de vida que possui abrangência muito maior do que o seguro de carro. Portanto, conclui-se que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A
EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MACONHA PELO SEGURADO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTA NO CONTRATO. A INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PELO SEGURADO, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPRESCINDÍVEL A PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO SEGURADO E O SINISTRO QUE O VITIMOU, PARA QUE SIRVA DE EXCLUDENTE DA COBERTURA DO RESPECTIVO SEGURO
. NESSE SENTIDO, A CARTA CIRCULAR N° 08/2007, DA SUSEP, QUE VEDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA NA HIPÓTESE DE "SINISTROS OU ACIDENTES DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS PELO SEGURADO EM ESTADO DE INSANIDADE MENTAL, DE ALCOOLISMO OU SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS". APELO PROVIDO. POR MAIORIA. (TJRGS-APELAÇÃO CÍVEL. SEXTA CÂMARA CÍVEL Nº 70064938202, N° CNJ: 0179198-65.2015.8.21.7000)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. SEGURO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAMEPROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento ao direito de defesa, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial por força da Súmula nº 7/STJ.
3. 'A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro'
(AgRg no ARE sp 57.290/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 9/12/2011). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1297187/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E MANOBRA ARRISCADA COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada.
Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem, diante do contexto fático-probatório dos autos, afirmado que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez, a manobra realizada pelo recorrente e o acidente, não pode a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. nº 1.102.446/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe 25/6/2013);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO.
1.- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro
. Precedentes. 2.- Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem pela inexistência de provas que atestem a influência direta do consumo de álcool na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.- Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp. Nº 1.361.291/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/3/2013. DJe 1º/4/2013);

Também não merece prosperar a alegação de que o valor da condenação securitária deve ser reduzido para R$ 30.201,36 (trinta mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos), valor correspondente ao capital individual do segurado a época do sinistro, tendo em vista que o valor contratado entre as partes foi de 24 vezes (vinte e quatro) o salário base do segurado, conforme cláusula 09 (ID 1774874 - Pág. 18).

Quanto a alegação de não cabimento de Danos Morais, em razão da recusa imotivada de pagamento do seguro pela apelante, que teria gerado dificuldades financeiras aos requerentes,
entendo que as peculiaridades do caso sustentam esta condenação
, tendo o juízo monocrático aduzido que “No presente caso é incontroverso a ocorrência do dano, restando provado a conduta culposa da requerida, que deveria ao menos se portado para cobrir o funeral [...] No presente feito, observo que a conduta lesiva da requerida acabou por deixar as requerentes desprovidas de condições para arcar com custos do funeral”. Sobre o tema transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ
. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DO SEGURO DEVIDO. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTES A INVALIDEZ. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. FATOS NÃO SUSCITADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, a prescrição aplicável ao caso é a ânua prevista no art. 206, § 1º, II, b do Código Civil de 2002. 2. Em que pese a apelante afirme que a apelada teve hemorragia em 14.10.2005, tal circunstância não acarretou invalidez, logo, não pode ser considerado como termo inicial do prazo prescricional, o que somente ocorreu após a realização da perícia médica e concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no ano de 2012, logo, o aviso do sinistro e a propositura da ação ocorreram dentro do prazo prescricional de um ano.
3. O Dano moral está configurado, seja pela ausência de impugnação a este respeito perante o Juízo de origem, ou pela situação vivenciada pela apelada diante do não pagamento do seguro, o que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, considerando que necessita do valor referente ao seguro para fazer frente a nova realidade que passou a vivenciar enquanto pessoa inválida
. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra arbitrado de forma razoável e proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.02965123-75, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-27, Publicado em 2018-07- 27)”.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2022